Tribunal: STJ
Processo: 0000110-28.2022.8.17.3510
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618327 - PE (2024
/0145734-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : E C DE A O
ADVOGADOS
: ARNALDO MASCARENHAS ARRAES LAGE - PE048679
ANDRE LUIS LAGE DE ALMEIDA - PE038536
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental,
mantendo decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. O embargante alega omissão no acórdão embargado por não
enfrentar questões essenciais, como a negativa de produção de laudo
psicológico na suposta vítima e a precariedade da gravação da audiência de
instrução e julgamento.
3. O embargante requer o provimento dos embargos para apreciação
do pedido de habeas corpus de ofício, alegando excesso de prazo e nulidade
processual desde a instrução, ou subsidiariamente, desde a apresentação das
razões de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado que
justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, conforme o art. 619 do
CPP, o que não se verifica no caso.
6. O agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de
impugnação específica, decisão confirmada pelo colegiado da 5a Turma.
Documento eletrônico VDA49711322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 2f43941e-d988-4ef4-a325-7bf265915676

7. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador,
somente cabível em caso de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no
presente caso.
8. Inexiste vício a ser sanado, pois as matérias foram decididas com a
devida e clara fundamentação, sendo incabível a rediscussão do julgado na
via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
"Os embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento:
rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou ambiguidade no acórdão".
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Corte Especial, EDcl no AgRg no RE
Jurisprudência relevante citada:
no AgRg nos EREsp 1575378/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
.
28/11/2017
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS)
Relator
Documento eletrônico VDA49711322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 20/08/2025 15:23:01
Publicação no DJEN/CNJ de 25/08/2025. Código de Controle do Documento: 2f43941e-d988-4ef4-a325-7bf265915676

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2618327 - PE (2024
/0145734-7)
RELATOR
: MINISTRO
CARLOS
CINI
MARCHIONATTI
(DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS)
EMBARGANTE : E C DE A O
ADVOGADOS
: ARNALDO MASCARENHAS ARRAES LAGE - PE048679
ANDRE LUIS LAGE DE ALMEIDA - PE038536
EMBARGADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
ESTADO
DE
PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 5a Turma do
Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a agravo regimental,
mantendo decisão de não conhecimento do agravo em recurso especial.
2. O embargante alega omissão no acórdão embargado por não
enfrentar questões essenciais, como a negativa de produção de laudo
psicológico na suposta vítima e a precariedade da gravação da audiência de
instrução e julgamento.
3. O embargante requer o provimento dos embargos para apreciação
do pedido de habeas corpus de ofício, alegando excesso de prazo e nulidade
processual desde a instrução, ou subsidiariamente, desde a apresentação das
razões de apelação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA49718041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:28
Código de Controle do Documento: c7e4195d-a37e-4908-95b4-3384cb2b3fc0

4. A questão em discussão consiste em saber se há omissão,
contradição, obscuridade ou ambiguidade no acórdão embargado que
justifique a oposição dos embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar
obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade, conforme o art. 619 do
CPP, o que não se verifica no caso.
6. O agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de
impugnação específica, decisão confirmada pelo colegiado da 5a Turma.
7. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador,
somente cabível em caso de ilegalidade flagrante, o que não se verifica no
presente caso.
8. Inexiste vício a ser sanado, pois as matérias foram decididas com a
devida e clara fundamentação, sendo incabível a rediscussão do julgado na
via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados.
"Os embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento:
rediscussão do julgado, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade,
contradição, omissão ou ambiguidade no acórdão".
CPP, art. 619.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Corte Especial, EDcl no AgRg no RE
Jurisprudência relevante citada:
no AgRg nos EREsp 1575378/DF, Rel. Min. Humberto Martins, DJe
.
28/11/2017
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA49718041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:28
Código de Controle do Documento: c7e4195d-a37e-4908-95b4-3384cb2b3fc0

Trata-se de embargos de declaração opostos por E.C. de A. O. contra acórdão
prolatado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento a
agravo regimental, mantendo decisão de não conhecimento do agravo em recurso
especial (fls. 591-595).
O embargante alega que o acórdão embargado deixou de enfrentar questões
essenciais levantadas pela defesa, configurando nulidades absolutas. Em primeiro lugar,
destaca a negativa infundada de produção de laudo psicológico na suposta vítima,
comprometendo a ampla defesa, pois se trata de prova essencial para a aferição da
credibilidade do depoimento prestado.
Além disso, aponta precariedade da gravação da audiência de instrução e
julgamento.
O embargante requer que os embargos de declaração sejam conhecidos e
providos, com a apreciação do pedido de concessão de habeas corpus de ofício,
determinando a soltura do acusado devido ao excesso de prazo, além de nulificar o
processo desde a instrução processual, possibilitando a defesa a realização da prova do
estudo de credibilidade na palavra da pretensa vítima ou, subsidiariamente, desde a
apresentação das razões de apelação.
É o relatório.
VOTO
São cabíveis os embargos de declaração quando evidenciada deficiência no
acórdão recorrido diante de efetiva obscuridade, contradição, ambiguidade ou omissão,
conforme preceitua o art. 619 do CPP, o que não se verifica no caso.
O agravo em recurso especial não foi conhecido por ausência de impugnação
específica, conclusão essa confirmada pelo colegiado da egrégia Quinta Turma.
A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador, somente
quando constatada ilegalidade flagrante, o que não se verifica no caso em análise. Não se
pode utilizar, ademais, tal instrumento para burlar os requisitos do recurso próprio. Nesse
sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS
COMO SUBSTITUTO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA49718041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:28
Código de Controle do Documento: c7e4195d-a37e-4908-95b4-3384cb2b3fc0

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
habeas corpus, utilizado como substituto de revisão criminal, em razão de condenação por
tráfico de drogas.
2. O paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 05 (cinco) anos de
reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática de tráfico ilícito de entorpecentes. A
defesa apelou ao Tribunal de Justiça, que negou provimento ao recurso, com trânsito em
julgado certificado em
.
13/06/2024
3. A defesa alegou que a quantidade de drogas não deveria impedir a aplicação do
redutor do tráfico privilegiado, conforme o art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como
substituto de revisão criminal para corrigir suposta ilegalidade na dosimetria da pena.
III. Razões de decidir
5. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de revisão criminal, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
5. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não pode ser
utilizada para burlar os requisitos do recurso próprio.
6. Não foi identificada ilegalidade flagrante que justificasse a concessão da ordem de
ofício.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de
revisão criminal. 2. A concessão de habeas corpus de ofício é prerrogativa do julgador e não
pode ser utilizada para burlar os requisitos do recurso próprio".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 654, § 2o; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 861.867/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 02.09.2024; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 2.462.348/SP, Rel.
Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12.03.2024.
(AgRg no HC n. 993.801/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
6/5/2025
13/5/2025

Inexiste, assim, vício a ser sanado, pois as matérias foram decididas com a
devida e clara fundamentação. Fica evidente, portanto, que o embargante pretende
apenas a rediscussão do julgado, visando alterar a conclusão que lhe resultou
desfavorável, o que é incabível na via eleita.
Os embargos de declaração servem ao saneamento do julgado por uma das
causas previstas no art. 619 do CPP, e não à mera reversão do decidido.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
Documento eletrônico VDA49718041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:28
Código de Controle do Documento: c7e4195d-a37e-4908-95b4-3384cb2b3fc0

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO
DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, admitindo-se apenas
para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não sendo meio hábil
para reexame do mérito da decisão embargada.
2. No caso concreto, o acórdão embargado enfrentou os pontos necessários ao deslinde
da controvérsia, ainda que de forma sucinta, destacando expressamente: (i) a aplicação da
Súmula 182/STJ, diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
agravada; (ii) a incidência da Súmula 7/STJ, pela impossibilidade de reexame de matéria
fático-probatória em recurso especial; e (iii) a pertinência da Súmula 284/STF, por
deficiência de fundamentação no recurso especial, o que demonstra a inexistência de
ausência de fundamentação e afasta a alegação de vício sanável por aclaratórios.
3. O magistrado não está obrigado a rebater, pormenorizadamente, todas as alegações
das partes, configurando-se negativa de prestação jurisdicional apenas quando não houver
manifestação sobre matéria essencial.
4. Inviável a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal, na ausência dos vícios
previstos em lei, conforme entendimento consolidado nesta Corte Superior.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.825.257/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
).
3/6/2025
10/6/2025

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
Acolhendo o parecer do Ministério Público Federal, e tendo em vista
precedente da egrégia Corte Especial de que a "interposição descabida e desmedida de
sucessivos recursos configura abuso do direito de recorrer, autorizando a certificação do
(STJ, Corte Especial, E Dcl no AgRg
trânsito em julgado do feito e sua baixa imediata"
no RE no AgRg nos ER Esp 1575378/DF, rel. Min. Humberto Martins, D Je 28/11/2017
), determino a imediata certificação do trânsito em julgado e a baixa dos autos à origem
para execução.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49718041 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS CINI MARCHIONATTI Assinado em: 21/08/2025 08:19:28
Código de Controle do Documento: c7e4195d-a37e-4908-95b4-3384cb2b3fc0

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0145734-7
AREsp 2.618.327 /
PE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00000782320228173510 00001102820228173510 1102820228173510
110282022817351000000782320228173510 782320228173510
EM MESA
JULGADO: 19/08/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO TJRS)
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA SANSEVERINO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: E C DE A O
ADVOGADOS
: ARNALDO MASCARENHAS ARRAES LAGE - PE048679
ANDRE LUIS LAGE DE ALMEIDA - PE038536
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a Dignidade Sexual - Estupro de vulnerável
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: E C DE A O
ADVOGADOS
: ARNALDO MASCARENHAS ARRAES LAGE - PE048679
ANDRE LUIS LAGE DE ALMEIDA - PE038536
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542245515029<1482150<@
2024/0145734-7 - AREsp 2618327 Petição : 2025/0015236-8 (EDcl)
Documento eletrônico VDA49709258 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 20/08/2025 13:42:24
Código de Controle do Documento: 8CCF8EFE-D1B6-44D7-B52F-B175A975A954